Tribunal: TJPA
Processo: 0007294-58.2018.8.14.0018
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007294-58.2018.8.14.0018

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

RECORRIDO: FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA, MAGNO ARAUJO SANTOS, CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, MARCADA PARA DATA DIVERSA DA PREVISTA. INOBSERVÂNCIA DA LEI ORGÂNICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Analisando os autos, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, pois, de acordo com a Lei Orgânica do referido Município, a eleição para renovação da Mesa Diretora somente poderá ocorrer no primeiro dia da Sessão Legislativa, isto é, em 1º de janeiro e não em novembro como determinou a autoridade coatora

5. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 3730593) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0007294-58.2018.8.14.0018
ajuizado por
MAGNO ARAÚJO SANTOS em desfavor do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

O impetrante Magno Araújo Santos vereador da Câmara Municipal de Curionópolis e membro da mesa diretora da Câmara, biênio 2017/2018, alegou que o impetrado, violando normas contidas na Lei Orgânica Municipal, convocou em 05 de novembro de 2018, sessão extraordinária, para a data de 08 de novembro de 2018, que se realizaria às 16h00min, no Plenário da Câmara Municipal, para eleição da mesa diretora para o biênio 2019/2020.

Ocorre, todavia que, tal eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2019-2020 deveria ocorrer somente no primeiro dia da sessão legislativa, ou seja, dia 1º de janeiro, conforme prevê norma contida na Lei Orgânica Municipal (art. 39), e que a antecipação violou as normas constantes da Lei Orgânica Municipal, em flagrante abuso do poder político.

Pleiteou, em liminar, a suspensão dos editais de convocação bem como as eleições convocadas.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a medida pleiteada. (ID. Num. 3730589).

A autoridade tida como coatora prestou as informações (ID. Num. 3730590) alegando ser incabível o pleito mandamental vez que a convocação da eleição foi alicerçada no regimento interno da Câmara Municipal (art. 15).

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela concessão da ordem de segurança firmando entendimento de que as eleições devem ocorrer somente no dia 1º de janeiro. (ID. Num. 3730591).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3730593), concedendo a ordem requerida, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1º da Lei n. 12.016/2009 confirmo a liminar e CONCEDO a segurança, para declarar a nulidade do ato administrativo de convocação das eleições da Mesa Diretora da Câmara de Curionópolis para o dia 08 de novembro de 2018 e, por consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o impetrado ao pagamento das custas. Remetam-se os autos à Unidade de Arrecadação de Custas Processuais – UNAJ desta Comarca para que elabore o cálculo das referidas custas, e após, intime-se a parte demandada para que no prazo de 15 (quinze) dias promova o pagamento do respectivo boleto sob pena de inserção na Dívida Ativa.

Caso no haja o pagamento das custas, proceda-se a secretaria deste juízo na forma estipulada no art. 46, § 6º, da Lei 8.328/2015 da ALEPA.

Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, ante o exposto no artigo 25, da Lei 12.016/2009.

Decorrido o prazo recursal voluntário, encaminhe-se os autos à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09).

Publique-se. Registre-se. Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, de acordo com o provimento 003/2009 CJCI-TJE/PA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado. Arquive-se.

Curionópolis/PA, 15 de fevereiro de 2019.

BRUNO A. S. CARRIJO

Juiz de Direito Substituto

Respondendo pela Comarca de Curionópolis

(Portaria n. 2712/2018-GP, DJE de 25/06/2018)”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 3730596).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 4042470).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se os presentes autos de ação formulada pelo senhor Magno Araújo Santos, em desfavor do Presidente da Câmara Municipal de Curionópolis, senhor Francisco Aderbal de Oliveira, alegando que este marcou eleição da mesa diretora da Câmara em data não condizente com a legislação em comento.

O Juízo de piso julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do ato administrativo de convocação da citada eleição, para o dia 08 de novembro.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, pois, de acordo com a Lei Orgânica do referido Município, a eleição para renovação da Mesa Diretora somente poderá ocorrer no primeiro dia da Sessão Legislativa, isto é, em 1º de janeiro e não em novembro como marcou a autoridade coatora, senão vejamos:

“ARTIGO 32 –
No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro
, às 10:00 horas, em sessão solene de instalação, independentemente do número, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, juntamente com o Prefeito e Vice Prefeito, e que obedecerá a seguinte Ordem do Dia:

I –Entrega à Mesa dos diplomas;

II –Prestação de compromisso;

III – Posse dos Vereadores;

IV –
Eleição e posse dos membros da Mesa;

V – Indicação dos líderes de bancada;

VI – Prestação de compromisso e posse do Prefeito e do Vice Prefeito.

ARTIGO 39 –
A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á sempre no primeiro dia da sessão legislativa, considerando-se automaticamente empossados os eleitos.

Parágrafo único –O Regimento Interno disporá sobre a forma da eleição e a composição da Mesa)” (Grifo meu).

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS. CONVOCAÇÃO DE VEREADORES NO RECESSO LEGISLATIVO. INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DO ATO -SENTENÇA CONFIRMADA
1. Afigura-se ilegítima a convocação dos vereadores de Gameleiras para eleição dos componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio de 2011/2012, em pleno recesso do final do ano de 2010. 2. A sessão extraordinária a se realizar no recesso parlamentar deve se revestir de caráter urgente, a justificar o ato de exceção. 3. Patente o desvio de finalidade da convocação, deve ser confirmada a sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade do ato
. (TJMG. REEX: 10429100002352001. Relator: Áurea Brasil. 5ª CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/05/2013)” (grifo meu)

Colaciono ainda trechos do julgado para fins de conhecimento dos fundamentos expostos:

“(...) Ante todo o sustentado até aqui, nenhuma é a dúvida de que o pedido deve ser deferido por agasalhar uma nítida pretenso de assegurar o direito líquido e certo do impetrante de participar da eleição da mesa diretora em tempo e data em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica Municipal.

No basta que, em momentos anteriores, as eleições para renovação da mesa tenham ocorrido em data diversa da prevista na LO. No se admite derrogação da Lei Orgânica Municipal pela praxe administrativa, visando “racionalização lógica e prudente da coisa pública”, quando a norma extraída do texto é clara, razoável e no deixa dúvida quanto à sua extenso e aplicação.

Para se modificar a data das eleições em tela, deve-se alterar a LO previamente, sob pena de invalidade dos atos administrativos praticados em sua desconformidade.

Diante do flagrante ilegalidade do ato, conclui-se que assiste razão ao impetrante.”

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Dessa maneira e diante da ausência de alteração formal do dispositivo que previu a data de 1º de janeiro para eleição e posse dos membros constituintes da Mesa Diretora de Curionópolis/PA, em sede de Remessa Necessária, este Parquet se manifesta pela manutenção in totum da sentença.

III–CONCLUSÃO:

Ante os fundamentos fático jurídicos acima expendidos, este representante ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se em sede de REMESSA NECESSÁRIA pela MANUTENÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA, com arrimo nos fundamentos supramencionados.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021